Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NATIVIDADE MARQUES ESPANHOL SANDE PIRES contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. 4. Faça-se constar na execução (processo no 0713180-04.2022.8.07.0001) a oposição destes embargos, recebidos sem efeito suspensivo. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, caso as partes não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, sem síntese, que, o pedido de efeito suspensivo à execução tem como fundamento a alegação de que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da execução, uma vez que não figurou no contrato de locação como fiadora, mas apenas como cônjuge do fiador. Aduz que, de acordo com a jurisprudência, havendo dúvida sobre a qualidade de fiador do agravado, com o fim de viabilizar o amplo direito de defesa, seria justificável a flexibilização da regra prescrita pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quanto à necessidade de cumulação dos requisitos ali prescritos, para dispensar a garantia por penhora, depósito ou caução. Tece outras considerações, discorre sobre as características da fiança e ausência de aceite da fiança, a fim demonstrar a sua ilegitimidade. Cita jurisprudência. Pede, assim, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo à execução e, no mérito, a confirmação. Preparo acostado no Id. 45662972. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal da Agravante. Com efeito, de acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o Executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. Confira-se, a propósito, o dispositivo legal: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” No caso, a alega ilegitimidade passiva para figurar nos autos da execução, além de não justificar a isenção da garantia do juízo para efeitos de concessão de efeito suspensivo à execução, também não se apresenta como fundamento relevante para essa mesma finalidade, uma vez que a Agravante figura no contrato junto com seu cônjuge, fiador, o que afasta o requisito da verossimilhança, exigindo o caso exame mais apurado da ilegitimidade apontada, que será oportunamente realizado pelo magistrado a quo. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. 4. Na hipótese, os elementos apresentados pela agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. O título exequendo (contrato de prestação de serviços advocatícios) cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, pois está assinado pela devedora e por duas testemunhas. 4.2. A alegação de que o título exequendo é nulo, pois uma das testemunhas estaria impedida de participar do negócio, por supostamente ser amiga íntima do recorrido, exige dilação probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Precedente da Corte: "3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. [...]" (1a Turma Cível, 07088365120208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/07/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1346412, 07098166120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator